Tribunal: TJDFT
Processo: 0700689-94.2023.8.07.9000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700689-94.2023.8.07.9000 RECORRENTE: RONAN NOVAES SANTANA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: REVISÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS (SERENDIPIDADE). INOCORRÊNCIA DE NULIDADE. DECISÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA. 1. A revisão criminal constitui ação autônoma de impugnação para fins de desconstituição da coisa julgada, de cabimento extremamente restrito e previsão exaustiva nas hipóteses do artigo 621 do Código de Processo Penal, como forma de preservação máxima do princípio da segurança jurídica, não se prestando, pois, como sucedâneo recursal. 2. A situação elencada no art. 621, inciso I, parte final, do Código de Processo Penal (decisão contrária à evidência dos autos) enquadra tanto o julgamento que ignora a prova cabal de inocência, quanto o que se funda em provas desprovidas de razoabilidade para atestar a culpabilidade do réu. Noutro giro, se houver nos autos provas aceitáveis que amparem o entendimento exposto na sentença, não será possível o ajuizamento da revisão criminal, porquanto incabível a reapreciação do conjunto fático probatório. 3. É firme a jurisprudência do C. STJ quanto à adoção da teoria do encontro fortuito ou casual de provas (serendipidade). Assim, com base no referido princípio, in casu, embora a interceptação telefônica tenha sido efetivada para identificar a autoria dos crimes de furto e roubo de veículos, descobriu-se fortuitamente a prática do crime de tráfico de drogas, sendo consideradas lícitas as provas obtidas, tendo em vista que originadas de interceptação telefônica em desfavor do mesmo acusado. 4. Tendo o julgador originário, após análise percuciente das provas produzidas nos autos, concluído pela autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas, inviável o reexame da condenação, sobretudo porque os argumentos apontados não têm o condão de macular a sentença condenatória fundada em diversos elementos probatórios coerentes com a conclusão adotada. 5. Revisão criminal admitida e julgada improcedente O recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 155, 157 e 621, todos do Código de Processo Penal, sustentando que as provas encontradas de forma fortuita não devem ser consideradas válidas, pois não houve o cumprimento dos requisitos legais. Defende que, a despeito da aplicação do princípio da serendipidade, não há entendimento sedimentado no âmbito dos Tribunais Superiores sobre a admissibilidade da prova relacionada a delito diverso daquele que ensejou a interceptação telefônica; b) artigos 28 e 42, ambos da LAD, sob o argumento de inexistir provas concretas que caracterizem a traficância. Pleiteia a desclassificação do crime de tráfico para o tipificado no artigo 28 da LAD. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 155, 157 e 621, todos do Código de Processo Penal. Isso porque a turma julgadora, após detida análise do conjunto fático-probatório acostado aos autos, asseverou: No caso dos autos, a defesa aponta ser temerária a admissão das provas descobertas fortuitamente e não conexas com o delito oriundo da determinação judicial, pois violaria o princípio da legalidade. Contudo, contrariamente ao entendimento apontado pela defesa, o caso retratado encontra respaldo no princípio da serendipidade, o qual pode ser definido pela ação de procurar algo e encontrar coisa distinta. No caso, conquanto a interceptação telefônica, decretada no bojo da operação “areal”, tenha sido efetivada para identificar a autoria dos crimes de roubo e furto de veículos, descobriu-se fortuitamente a prática do crime de tráfico de entorpecentes, com base nos diálogos do acusado com terceiros, sendo, posteriormente, confirmada sua prática em busca e apreensão domiciliar, na qual foi encontrada porção de cocaína, balança de precisão e valores em espécie. .. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a decisão combatida está em sintonia com o entendimento da Corte Superior no sentido de que: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA PELA CORTE LOCAL EM SEDE DE REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE. ALEGADA INVASÃO DOMICILIAR. INOCORRÊNCIA. CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO PRECEDIDO DE INVESTIGAÇÃO PRÉVIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO PENAL DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPEDIMENTO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ALTERAÇÃO QUE EXIGE INCURSÃO EM FATOS E PROVAS. REGIME INICIAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO IMPROVIDO. ... 3. Não há que se falar em invalidade da prisão em flagrante e ilicitude das provas encontradas de modo fortuito a partir da entrada dos policiais na residência do acusado, tendo em vista o fenômeno da serendipidade (AgRg no HC 691.332/DF, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 21/9/2021, DJe de 27/9/2021). 4. Considerando a narrativa da defesa de que a investigação policial apurava, apenas, a prática do crime de furto, e não do delito de tráfico de drogas, tem-se que, diante do chamado fenômeno da serendipidade ou encontro fortuito de provas - que se caracteriza pela descoberta de outros crimes ou sujeitos ativos em investigação com fim diverso -, independentemente da ocorrência da identidade de investigados ou réus, consideram-se válidas as provas encontradas casualmente pelos agentes da persecução penal, relativas à infração penal até então desconhecida, por ocasião do cumprimento de medidas de obtenção de prova de outro delito regularmente autorizadas, ainda que inexista conexão ou continência com o crime supervenientemente encontrado, desde que não haja desvio de finalidade na execução do meio de obtenção de prova. ..... (AgRg no HC 696.534/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 03/11/2021). A corroborar: PET no AResp 1980396, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJ-e 7/3/2022. Assim, "Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida (Súmula n.o 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à suposta ofensa aos artigos 28 e 42, ambos da LAD, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “Consoante elementos constantes nos autos, na ocasião, a d. sentenciante, considerando não apenas o depoimento harmônico e coerente prestado pelo policial integrante da investigação em que houve a interceptação telefônica, mas também o próprio conteúdo das conversas obtidas durante a medida, o entorpecente encontrado na residência do acusado (cocaína), bem como a balança de precisão e quantia em dinheiro achados no local, conjunto probatório que, após análise aprofundada e acurada da autoria e materialidade delitivas, concatenou na condenação do acusado pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, afastando-se, inclusive, a alegação de uso pessoal.” (ID 48932514), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023